Tribunal: TJSP
Processo: 2189068-66.2022.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – V. acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento dos embargantes. Alegação de omissão. OCORRÊNCIA: É o caso de ser reconhecida a ocorrência de omissão, uma vez que o v. aresto deixou de julgar a questão dos consectários da mora à luz do Tema 677 do C. STJ (REsp 1820963/SP), revisado recentemente. Consectários da mora que incidem nos termos do título executivo até

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – V. acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento dos embargantes. Alegação de omissão. OCORRÊNCIA: É o caso de ser reconhecida a ocorrência de omissão, uma vez que o v. aresto deixou de julgar a questão dos consectários da mora à luz do Tema 677 do C. STJ (REsp 1820963/SP), revisado recentemente. Consectários da mora que incidem nos termos do título executivo até o efetivo pagamento. Modificação do resultado do julgamento que se impõe.

EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS.